Tribunal: TJDFT
Processo: 0746253-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial.
2. A Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta suscitada no apelo (ID 66307593).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o foro competente para processar e julgar ação de adjudicação compulsória de imóveis situados no empreendimento “Enseada do Lago Residence”, lotes 7, 8 e 9, Quadra 11, Luziânia-GO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para análise e julgamento de ação de adjudicação compulsória é a do foro de situação da coisa, na forma do art. 47 do CPC, por se tratar de ação na qual se discute o direito real de propriedade. Acolhe-se a preliminar de incompetência absoluta suscitada no apelo, para determinar a remessa dos autos à Comarca de Luziânia-GO, para regular processamento do presente feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.